Tribunal: TJDFT
Processo: 0727319-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.302/2022. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE ARTIGO DE DECRETO PRESIDENCIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. REQUISITO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11. CUMPRIMENTO CONCOMITANTE DE PENA DE CRIMES IMPEDITIVOS DO BENEFÍCIO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
1. Não havendo a determinação da suspensão nacional dos processos que tratem de questão cuja repercussão geral foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, não é cabível o pedido de suspensão do processo.
2. O reconhecimento da constitucionalidade de lei ou de ato normativo não exige a observância da cláusula de reserva de plenário, em razão da presunção de constitucionalidade das leis.
3. Por força da apreciação do tema pelo e. STF, a Terceira Seção do c. STJ superou o entendimento anteriormente fixado para estabelecer que, para fins de concessão do indulto fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, a restrição prevista no parágrafo único do art. 11 refere-se que o crime impeditivo (art. 7o) é tanto aquele praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas pelo juízo da execução.
4. Não é possível afastar o requisito negativo do parágrafo único do art. 11 para admitir a concessão do indulto somente com base no requisito objetivo do art. 5o.
5. Será cabível a concessão de indulto para crime não impeditivo somente quando cumpridas as penas dos crimes impeditivos, previstos no art. 7o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.